Tribunal: TJSP
Processo: 4002276-91.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de reparação por danos materiais e morais c.c. obrigação de fazer – Improcedência – Preliminar – Pretensão de conversão de julgamento em diligência, para: realização de perícia no carro utilizado para realização de testes práticos; realização de perícia médica na autora; oitiva de testemunha – Rejeição – Suficiência da prova documental e testemunhal produzida –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de reparação por danos materiais e morais c.c. obrigação de fazer – Improcedência – Preliminar – Pretensão de conversão de julgamento em diligência, para: realização de perícia no carro utilizado para realização de testes práticos; realização de perícia médica na autora; oitiva de testemunha – Rejeição – Suficiência da prova documental e testemunhal produzida – Mérito - Alegação de que as reprovações nos testes práticos para obtenção de CNH decorreram da conduta negligente das requeridas, auto escola e médica, que não indicaram a necessidade da utilização de carro adaptado à deficiência física da autora para realização dos testes – Auto escola que efetuou o adequado procedimento administrativo para obtenção da CNH, seguindo as recomendações indicadas pela corré, médica perita do departamento de trânsito, quanto ao tipo de carro necessário para realização dos testes práticos – Médica perita que efetuou corretas avaliações em relação à deficiência física da autora - Inexistência de falha na prestação dos serviços das requeridas – Laudo elaborado por perito judicial que concluiu não possuir a autora dificuldades na marcha, embora tenha ela sequelas físicas decorrentes de poliomielite - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 4002276-
91.2013.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
JOSLAINE OLIVEIRA DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
AUTO ESCOLA VIVIAN e VIVIANE GOMES BRABO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002276-91.2013.8.26.0482
2
Apelação no 4002276-91.2013.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente 5a Vara Cível
Apelante: Joslaine Oliveira de Moraes
Apeladas: Auto Moto Escola Vivian S/S Ltda ME e Viviane Gomes Brabo
Juiz de Primeiro Grau: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
Voto no 39940
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de reparação por
danos materiais e morais c.c. obrigação de fazer

Improcedência Preliminar Pretensão de conversão de
julgamento em diligência, para: realização de perícia no
carro utilizado para realização de testes práticos; realização
de perícia médica na autora; oitiva de testemunha

Rejeição Suficiência da prova documental e testemunhal
produzida Mérito - Alegação de que as reprovações nos
testes práticos para obtenção de CNH decorreram da
conduta negligente das requeridas, auto escola e médica,
que não indicaram a necessidade da utilização de carro
adaptado à deficiência física da autora para realização dos
testes Auto escola que efetuou o adequado procedimento
administrativo para obtenção da CNH, seguindo as
recomendações indicadas pela corré, médica perita do
departamento de trânsito, quanto ao tipo de carro
necessário para realização dos testes práticos Médica
perita que efetuou corretas avaliações em relação à
deficiência física da autora - Inexistência de falha na
prestação dos serviços das requeridas Laudo elaborado
por perito judicial que concluiu não possuir a autora
dificuldades na marcha, embora tenha ela sequelas físicas
decorrentes de poliomielite - Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP -
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 9 de maio de 2019 (fls. 428/443), de relatório adotado, que julgou
improcedente a ação de reparação de danos materiais e morais c.c. obrigação de
fazer, e condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa, observada a
gratuidade da justiça.
Nas razões do recurso é alegado que: o julgamento deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002276-91.2013.8.26.0482
3
convertido em diligência para: realização de perícia no carro utilizado pela autora
nos testes práticos; perícia médica para aferir a deficiência física da autora e
comprovar a necessidade da utilização de carro adaptado para realização dos testes
práticos; oitiva de nova testemunha; a requerida auto escola confessou não possuir
veículo adaptado para realização dos testes práticos; a corré detinha conhecimento
da deficiência física da autora; a prova testemunhal produzida demonstrou a
ocorrência dos danos materiais e morais; o laudo pericial produzido foi
inconclusivo. Pede provimento do recurso para desconstituição ou modificação da
sentença (fls. 453/469).
Contrarrazões às fls. 474/477 e 479/488.
Valor atribuído à causa em 11/09/2013: R$ 36.200,00 (fl.
44).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 31/05/2019, é tempestiva e isentada de preparo, em razão da
gratuidade da justiça concedida à apelante (fl. 86).
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
c.c. obrigação de fazer.
Narra a autora, em síntese, que contratou os serviços da
requerida Auto Moto Escola Vivian para obtenção de sua Carteira Nacional de
Habilitação (CNH). Depois de ter sido aprovada no teste teórico, realizou o teste
prático por duas vezes, tendo sido reprovada em ambos.
Afirma que a requerida Viviane Gomes Brabo, que é médica
perita da autoridade de trânsito, solicitou que o teste prático fosse realizado em carro
adaptado somente com direção hidráulica, tendo sido este o motivo de sua
reprovação, pois necessitaria de carro adaptado também com câmbio automático e
acelerador do lado esquerdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002276-91.2013.8.26.0482
4
Viviane, depois da segunda reprovação no teste prático,
efetuou reavaliação, com indicação de carro adaptado com direção hidráulica,
câmbio automático e acelerador do lado esquerdo.
Assim, foi encaminhada para outra autoescola (Fórmula 1),
tendo em vista que a primeira requerida não possuía carro adaptado. Lá novamente
foi reprovada no teste prático.
Pleiteou indenização por danos materiais e morais em razão
dos fatos acima narrados.
A ação foi julgada improcedente.
A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
pelo desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O
E.
Superior Tribunal
de
Justiça prestigia
este
entendimento quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002276-91.2013.8.26.0482
5
fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Consigna-se apenas que a sentença assentou corretamente:
“VISTOS JOSLAINE OLIVEIRA DE MORAES propõe AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS cumulado com OBRIGAÇÃO DE FAZER contra AUTO MOTO ESCOLA
VIVIAN S/S LTDA ME e VIVIANE GOMES BRABO alegando que foi acometida de paralisia infantil
a qual lhe prejudicou o modo de caminhar e a força e o controle dos membros inferiores. Afirma que
procurou a auto escola requerida para tirar sua carteira de motorista carta especial, modalidade
AB (carro e moto); que a segunda requerida foi a médica responsável pela avaliação das condições
físicas e apontar o veículo necessário para que pudesse tirar sua habilitação de motorista; que a
médica requerida indicou um veículo com direção hidráulica, sem mencionar as outras adaptações
que necessitava por conta de suas limitações físicas; que a médica negou o pedido para tirar
carteira de habilitação para motocicleta. Aduz que realizou todas as aulas necessárias para realizar
a prova prática de habilitação em veículo somente com direção hidráulica; que reprovou três vezes
no exame por ter realizado com veículo absolutamente impróprio para o tipo de deficiência; que a
médica requerida acompanhou as provas dentro do carro e não foi capaz de visualizar que tinha
indicado um veículo sem as adaptações necessárias. Assevera que as três avaliações foram
frustrantes e traumatizantes por culpa das requeridas; que desde a primeira reprovação reclamou
com a auto escola requerida, mas não houve mudanças no veículo; que uma segunda médica a
avaliou e afirmou que a ora requerente estava preparada do ponto de vista técnico, porém o veículo
era inapropriado para a condição física. Ressaltou que a auto escola requerida prometeu solucionar
o problema; que o processo de habilitação estava com o delegado da Ciretran; que deveria fazer
novo exame rapidamente posto que estava para vencer o prazo do processo de habilitação; que a
auto escola requerida informou que deveria mudar para outra auto escola a vista que não possuía
veículo com as adaptações necessárias; que a médica requerida informou que necessitaria fazer
mais vinte aulas com o novo veículo, não considerou todo o histórico de aulas já realizadas; que a
médica pressionada com a situação obteve informações com o delegado da Ciretran que estava
“tudo liberado”; que somente em segunda avaliação a médica requerida forneceu o laudo correto,
indicando o veículo necessário para realizar a prova de habilitação; que realizou 4 (quatro) aulas
no novo veículo. Salienta que por conta dos graves erros das requeridas, mudança de auto escola,
pressão e inúmeras situações acabou reprovando no quarto exame prático. Afirma que sofreu
prejuízo material, referente às aulas e exames que realizou com o veículo impróprio; que as
condutas das requeridas ensejam a reparação pelo dano moral sofrido; que se sentiu humilhada
pela médica, desmoralizada pelo modo que as requeridas conduziram seus exames e provas para
habilitação veicular. Salienta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive na relação
com o médico fornecedor de serviço; que cabe inversão do ônus da prova. Requer a procedência da
ação para compelir as requeridas a repararem os danos, providenciarem os recursos financeiros e
administrativos para possibilitar a autora a retirar a carta de motorista em veículo adaptado para a
sua situação. Requer ainda a condenação ao pagamento dos danos materiais, no valor de
R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), reparação a título de dano moral no valor mínimo de 50
(cinquenta) salário mínimos, além das verbas de sucumbência. A requerida Auto Moto Escola Vivian
S/S Ltda ME ofereceu contestação, arguindo preliminarmente ilegitimidade passiva posto que os
fatos narrados na inicial não relatam descumprimento contratual pela ora contestante. Aduziu
quanto a ausência de interesse de agir; que cumpriu integralmente com o contrato de prestação de
serviço. No mérito, alegou que efetuou o cadastro da autora junto ao Detran; que o médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002276-91.2013.8.26.0482
6
credenciado junto ao órgão de trânsito efetiva o exame médico e exige as restrições para cada
pessoa; que conduziu o processo de habilitação de acordo com a restrição indicada pela médica
requerida, responsável pela avaliação; que a autora não foi autorizada pleitear a carteira de
motorista de motocicleta, momento em que devolveu o dinheiro para a autora referente ao pedido
negado; que realizados os exames práticos a autora reprovou. Afirma que não possuindo o veículo
necessário para as limitações da autora, buscou junto a auto escola ( Fórmula 1) um veículo com
mais itens de adaptação; que não atuou com negligência; que seguiu todas as determinações legais,
atuou de acordo com o que estava previsto no laudo médico, nos termos da Portaria 541/99 do
Detran e Resolução 168 do Contran. Impugnou o pedido de reparação por dano material, dano
moral e quantum indenizatório; que não humilhou e nem tratou mal a autora; que prestou toda a
assistência na prestação do serviço; que a autora realizou as aulas e utilizou dos serviços da ora
contestante; que as taxa cobradas pelo Detran foram recolhidas ao órgão público. Requereu o
acolhimento das preliminares arguidas e extinção do feito sem resolução de mérito. No mérito
pugnou pela improcedência da ação, condenando a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.
A requerida Viviane Gomes Brabo apresentou contestação alegando que a autora nas 44 (quarenta
e quatro) aulas práticas realizadas não informou dificuldades e nem demonstrou incapacidade para
dirigir; que a autora deveria ter relatado ao instrutor suas dificuldades; que matriculou-se no curso
de condutores sem mencionar qualquer limitação; que na exame médico apresentou atestado
firmado pelo médico Izidoro Rozas Barros declarando ser a autora portadora de sequelas de
poliomielite nos membros inferior e superior direito e que estava praticamente recuperada; que
pretendia obter a sua habilitação sem restrições; que diante do atestado e das afirmações da autora
a ora contestante reclassificou a categoria pretendida para B, indeferindo o pedido para pilotar
motocicleta. Asseverou que a autora reprovou nas provas práticas de direção por inabilidade e
descontrole emocional; que cometeu diversas faltas durante o percurso da prova; que somente na
terceira reprova suscitou a sua deficiência física; que proporcionou o direito de tentar a habilitação
em veículo sem adaptações, de acordo com a própria vontade da autora. Ressaltou que as falhas e
mazelas ocorreram por culpa ou dolo da autora e da auto escola requerida; que o valor pretendido
a título de reparação por dano material correspondem a montante empenhado junto a auto escola e
a valores de recolhimento de guias; que não contribuiu para o dano moral sofrido. Aduziu que o
pedido para compelir as requeridas a providenciar os meios para que a autora receba a habilitação
especial é impossível posto que tal procedimento depende da autora em cumprir todos os requisitos
para habilitação. Requereu a improcedência da ação, condenando a autora no ônus da
sucumbência. A autora apresentou réplica, refutando as preliminares. No mérito, alegou que a
deficiente física a qual é acometida não tem cura; que todo o processo de habilitação foi realizado
pela auto escola. No mais, impugnou os demais argumentos trazidos em contestação, reiterando o
pedido de procedência nos termos da inicial. O MM Juiz requisitou junto aos Ciretran cópia integral
do processo administrativo de obtenção da carteira nacional de habilitação da autora. Resposta a
fls. 259/261. A autora informou que a responsabilidade do acompanhamento do processo
administrativo é das requeridas, somente elas poderiam explicar o fato de não ser encontrado
nenhum registro. A médica requerida alegou que compete a autora a prova de suas afirmações.
Ressaltou que todos os procedimentos para a obtenção da CNH são feitos de forma digital e “on
line”, inclusive com a impressão digital. Requereu o julgamento do feito. MM Juiz deliberou que a
auto escola requerida esclarecesse como se deu o cadastro “on line” e o procedimento
administrativo. A auto escola informou que o cadastro e procedimento administrativo se deram
exatamente nos termos alegados em contestação, reiterou suas alegações de defesa (fls. 278/283).
Audiência de tentativa de conciliação resultou infrutífera. As partes solicitaram suspensão do
processo para tratativas o que foi defeito pelo MM. Juiz. MM Juiz solicitou informações junto o
Ciretran acerca da existência de processo administrativo ou reclamações contra a médica
requerida. Reposta a fls. 301. O MM Juiz decidiu que a preliminar de ilegitimidade passiva
confundese com o mérito. Saneou o feito. Designou audiência de instrução e julgamento. Em
audiência de instrução e julgamento foi ouvida a autora em depoimento pessoal e quatro
testemunhas das requeridas. O MM Juiz declarou encerrada a fase instrutória, abrindo vista às
partes para oferecimento de memoriais. As partes apresentaram alegações finais, reiterando seus
argumentos. O MM. Juiz converteu o julgamento em diligência para realizar perícia
médica na autora a fim de se constatar sua deficiência e grau dessa deficiência e decidir se pode ou
não dirigir veículos automotores não adaptados ou se exige especificamente veículo adaptado.
Formulados os quesitos, foi elaborado laudo pericial (fls. 382/389), tendo as partes se manifestado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002276-91.2013.8.26.0482
7
respeito. A autora impugnou o laudo. O laudo pericial foi ratificado (fls. 407). As partes se
manifestaram a respeito. O MM. Juiz homologou o laudo pericial quanto ao aspecto formal, com
vista as partes para alegações finais. A autora apresentou alegações finais. Com este relatório,
passo a DECIDIR. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de
tentativa frustrada por parte da autora em obter Carteira Nacional de Habilitação, aduzindo que as
requeridas foram as responsáveis pelo resultado desfavorável. Os fundamentos do pedido da autora
se assentam na alegação de que a auto escola e a médica requerida agiram com erro na condução
do procedimento administrativo, provocando a situação que resultou na sua reprovação nos exames
práticos. Alega a autora que necessitava de carta especial, por deficiência física e pagou pelas aulas
e avaliação médica. A médica lhe indicou aulas e submissão ao exame em veículo com direção
hidráulica. Prestou três exames e foi reprovada. Em outra avaliação médica, tomou conhecimento
que o veículo utilizado era inapropriado para o teste e deveria ser adaptado. Alega que procurou a
médica requerida para esclarecimentos e foi mal tratada pela médica. A médica alterou a avalição
médica e impôs novos requisitos. Submeteu a novo exame por outra auto escola, mas teve poucas
aulas e foi reprovada no teste com o veículo adaptado. Basicamente a autora alega que por ser
deficiente físico deveria ter tido aulas e submetido a teste no exame de CNH com veículo adaptado,
mas tanto a auto escola como a médica lhe indicaram veículo com direção hidráulica. Quanto a
responsabilidade da auto escola. Verifica-se que o processo de habilitação, consoante o artigo 141
do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução n.o 168/2004 do Contran se dá pelo meio eletrônico,
em que a pessoa interessada mediante atuação da auto escola efetua o cadastro no Detran para
submissão aos exames. No caso, a autora buscou os serviços da auto escola requerida e em
12/01/2012 deu início ao processo para a busca da habilitação. Consta do artigo 2o da Resolução
168/2004 do Contran: Art. 2o O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor -
ACC, da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, solicitará ao órgão ou entidade executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou
distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá
preencher os seguintes requisitos: I - ser penalmente imputável; II - saber ler e escrever; III -
possuir documento de identidade; IV - possuir Cadastro de Pessoa Física - CPF. § 1o O processo de
habilitação do condutor de que trata o caput deste artigo, após o devido cadastramento dos dados
informativos do candidato no Registro Nacional de Condutores Habilitados - RENACH, deverá
realizar Avaliação Psicológica, Exame de Aptidão Física e Mental, Curso Teórico-técnico, Exame
Teórico-técnico, Curso de Prática de Direção Veicular e Exame de Pratica de Direção Veicular,
nesta ordem. § 2o O candidato poderá requerer simultaneamente a ACC e habilitação” na categoria
"B", bem como requerer habilitação em "A" e "B" submetendo-se a um único Exame de Aptidão
Física e Mental e Avaliação Psicológica, desde que considerado apto para ambas. § 3o O processo
do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do
Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do candidato. §
4o A obtenção da ACC obedecerá aos termos e condições estabelecidos para a CNH nas categorias
"A", "B" e, "A" e "B". A autora efetuou sua inscrição (fls. 72), submeteu-se a prova teórica de exame
de legislação e tendo sido aprovada, passou para a avaliação prática com veículo. Para o caso em
razão das condições pessoais da autora, obrigatoriamente teve se submeter a exame médico, junto a
médica requerida, cujo resultado indicava a candidata apta ao exame com restrição “F”, sendo
obrigatório o uso de veículo com direção hidráulica (fls. 81). A autora frequentou o curso de aulas
práticas com instrutor (fls. 69 e 74). Posteriormente a autora se submeteu as avaliações práticas em
junho, novembro e dezembro de 2012, sendo reprovada nos três exames (fls. 50). Consta que nos
exames a autora encontrava-se acompanhada da requerida médica e um perito do Contran (fls. 50).
De acordo com as alegações da autora, no terceiro teste, a autora estava acompanhada de uma
outra médica, que teria lhe dito que o veículo com direção hidráulica não atendia suas limitações ou
deficiências, sendo exigido que submetesse ao teste com veículo adaptado. Com base nessa
circunstância a autora alega que houve falha tanto da auto escola como da médica requerida, que
não lhe avaliaram corretamente e a fizeram gastar com aulas e exames com o veículo com direção
hidráulica, ao passo que o certo seria fazer as aulas e o teste com o veículo adaptado. Ocorre que
não se verifica nos autos essa nova avaliação médica da autora por uma outra médica, que teria lhe
recomendado que as aulas e teste fossem com veículo adaptado. As alegações da autora advém de
conceito e conclusão subjetiva quanto as suas necessidades. Não existe nos autos prova concreta e
convincente de que a autora se apresentava como pessoa portadora de necessidades especiais e que
se exigia objetivamente o veículo adaptado. Verifica-se que a autora teve praticamente quatro meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002276-91.2013.8.26.0482
8
de aulas práticas na auto escola e não se observou que se exigisse veículo adaptado para as aulas e
teste prático. Na hipótese não se verifica falha da auto escola na condução do processo para
obtenção de CNH, considerando que a auto escola disponibiliza veículos de acordo com o laudo
médico que fixa as restrições para o candidato. Verifica-se que está bem demonstrado que a médica
requerida Dra Viviane avaliou a autora e emitiu conclusão no sentido de que a candidata estava
apta ao exame com restrição “F”, ou seja com veículo com direção hidráulica (fls. 54). A auto
escola requerida admite que sequer possuía veículo adaptado e não poderia conduzir o processo de
obtenção de habilitação se o exame médico assim recomendasse. A auto escola requerida cumpriu
com o que estava previsto no laudo médico. É o que consta no artigo 34, § 4o da Portaria 541-99 do
Detran: "Artigo 34 - O portador de deficiência física ou mobilidade reduzida que interfira no ato de
dirigir ou que necessite de veículo adequado realizará o exame de aptidão física e mental nas
clínicas autorizadas pelo órgão executivo estadual de trânsito. §4o - O veículo destinado ao exame
previsto no parágrafo anterior deverá estar perfeitamente adaptado, segundo a indicação contida no
laudo médico emitido pela banca especial. Não se observa pela legislação que a auto escola poderia
conduzir o processo de habilitação de forma diversa do procedimento regulamentado e do laudo
médico. Consoante prova testemunhal (fls. 334/335) instrutor alega que a autora fez as aulas
práticas e dirigia sem apresentar qualquer problema. Ao que consta em razão da nova situação
aventada, quanto a necessidade de veículo adaptado, a empresa requerida encaminhou a autora
para outra escola que conduziu junto ao Detran o pedido da quarta prova pretendida pela autora,
com o veículo adaptado, mediante formulário do Renach, em janeiro de 2013. O fato se deu em
razão de novo laudo emitido pela médica requerida em que que constava apto com restrições “F”
obrigatório o uso de veículo com direção hidráulica, - “D” obrigatório o uso de veículo com
transmissão automática e “C” obrigatório o uso de acelerador à esquerda.
Ao que consta a autora se submeteu ao novo exame e foi reprovada (fls. 52). Nessa oportunidade a
auto escola que respondia pela inscrição da autora era outra (Formula 1). Não se observa como a
auto escola possa ser responsabilizada pelas reprovações suportadas pela autora. As condições e
questões técnicas quanto ao procedimento adotado junto ao Detran estavam corretos, possibilitando
que a autora se submetesse as provas práticas, de modo que a auto escola cumpriu com sua
obrigação. De acordo com a legislação o processo de habilitação tem a validade de 12 meses, a
partir da data de requerimento, isso quer dizer, a partir do momento que o candidato é inscrito no
Departamento Estadual de Trânsito (Detran). No caso em tela, o procedimento com a autora se
iniciou em 12/01/2012 de modo que a empresa requerida agiu de acordo com os interesses da
autora, conduzindo o procedimento de modo que a autora pudesse se submeter as provas ainda
dentro do prazo de validade de seu pedido. A autora contratou a auto escola para condução de seu
pedido visando obter a CNH e os serviços oferecidos seguiu a legislação vigente. Os pagamentos
efetuados pela autora referem-se aos serviços prestados pela requerida, bem como a aulas práticas,
de direção, para participar do processo de habilitação. A própria autora reconhece que a auto
escola prestou os serviços administrativos, tanto que ela teve aulas, submeteu-se ao teste teórico,
com aprovação, aulas práticas e submeteu-se a três testes práticos. Assim, os serviços da auto escola
foram prestados adequado e corretamente. Não se verifica assim a prática de ato ilícito pela auto
escola requerida.
Para obtenção da habilitação de trânsito terrestre, toda pessoa terá que concluir todo o ciclo do
processo de habilitação (resolução consolidada no 168, do CONTRAN). É certo que há um contrato
de adesão entre autoescola e o candidato à habilitação, todavia, a auto escola só responde por
danos ao aluno se o serviço prestado foi interrompido e/ou quando há má-fé seja por parte da auto
escola ou do próprio instrutor de trânsito. A autora não produziu prova a demonstrar que a auto
escola tenha agido de forma errada ou abusiva. A prestação de serviços deve se dar dentro do limite
temporal de doze meses para que o aluno conclua o processo de habilitação, do contrário, a
superação do prazo exigirá novo processo para obtenção da habilitação. Não se comprovou que a
autora tenha sido exigido maior número de aulas ou aulas erradas. As aulas foram ministradas em
razão do laudo médico expedido pela co requerida. A autora se submeteu a aulas e cargas horárias
nos termos exigidas pelo Contran (resolução, consolidada, número 168). A autoescola não responde
por insucesso de candidato reprovado em prova para tirar CNH. A obrigação é de meio e não de
resultado, porquanto a obrigação é de preparação do aluno, o que é responsável pelos seus atos e
forma de dirigir na submissão a prova prática. A quarta prova prática que a autora realizou foi por
intermédio de outra auto escola e o instrutor informou que a autora não reunia condições de ser
aprovada (fls. 231). Não há demonstração de desídia da auto escola requerida quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002276-91.2013.8.26.0482
9
procedimentos de obtenção da carteira. Vale observar que a aprovação depende de demonstração
de preparo pelo candidato, questão de ordem subjetiva relacionada ao comportamento do aluno no
momento da prova, situação que não pode exigida e/ou imputada à escola, Em suma, não há
qualquer elemento que possa indicar que a não concretização na obtenção da habilitação decorreu
de falha na prestação do serviço, pois a auto escola prepara o candidato de acordo com a
orientação do exame médio. Não se nega a disponibilização das aulas, a preparação da candidata e
a prestação do serviço. Assim, improcede o pedido contra a auto escola requerida. Quanto a
requerida médica. A alegação é de que a profissional médica avaliou incorretamente a
autora, indicando que deveria prestar o exame com a restrição “F” e posteriormente alertada por
outra médica alterou as restrições da autora para “F”,”D” e “C” . Alude a autora que se tivesse
sido preparada para dirigir o veículo adaptado teria tido maiores chances de ser aprovada. Imputa
a responsabilidade a médica. É sabido que a responsabilidade civil dos profissionais liberais,
inclusive médicos, é subjetiva, por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e repousa
na demonstração da culpa do agente, a cargo do ofendido. Verifica-se que a autora ao apresentar o
pedido para emissão de CNH, postulava habilitação para categoria AB (fls. 66, 73) sendo avaliada
pela médica requerida que a considerou apta ao exame na categoria B, com restrição F , que
significa que o veículo deve ter direção hidráulica. Na avaliação a médica constatou que se tratava
de portadora de necessidade especial que deverá ser avaliado em prova prática banca especial (fls.
55). A autora como já sabido, passou no exame teórico e preparou-se para o exame prático,
mediante aulas de direção. Ao final, foi reprovada em três oportunidades. Consoante destacado pela
requerida os motivos que levaram as reprovações da autora não se relacionam com a pequena
deficiência que a autora possui no membro inferior. A autora foi reprovada por imperícia em razão
de falta eliminatória por uma vez, em razão de não completar a baliza; por falta grava, uma vez, por
perder o controle de direção do veículo, por falta médias, três vezes, por interromper o
funcionamento do motor; por faltas leves, duas vezes, dar partida com a engrenagem ligada e tentar
movimentar o veículo no ponto neutro. Em nenhum momento constou-se que a reprovação foi em
decorrência de deficiência física. A reavaliação da autora pela médica requerida (fls. 54) com novo
enquadramento, e recomendando que a autora estava apta com restrições, F (direção hidráulica),
D (obrigatório o uso de veículo com transmissão automática) e C (obrigatório o uso de acelerador
à esquerda), por si só não significa que a primeira avaliação encontrava-se incorreta e estaria
configurado o erro médico. As avaliações se deram em momentos distintos e o fato de que médica
requerida ter revisado o enquadramento da autora foi no sentido de propiciar a candidata à
aprovação no exame prático. A requerida é médica perita credenciada junto ao Detran, para exame
e avaliação dos candidatos que pretendem obter a CNH Carteira Nacional de Habilitação e atuou
dentro das normas do Contran. A profissional médica no caso não impôs à autora restrição
ilegítima, mas ao contrário, num dos exames a declarou apta a dirigir, com restrição mínima e em
outro exame a declarou apta com mais restrições, dentre elas o veículo adaptado, considerando as
resoluções do Contran Conselho Nacional de Trânsito. A requerida atuando dentro dos limites das
normas do Contran e de seu convencimento médico, visando, inclusive, a segurança do condutor e
demais pessoas. O que se conclui é que no caso dos autos, a autora não comprovou a alegação de
que a requerida agiu de forma ilegal ou arbitrária a ponto de que, ao fixar a restrição mínima fora
com intenção de lhe impedir de obter a sua CNH, o que lhe causaria dano moral. Não se verifica
comprovada a existência do nexo causal, de forma que não se pode falar em indenização, seja por
danos morais. Para reconhecer o dever de reparar, no caso, não basta a indicação de eventual falha
no serviço, pois necessária a comprovação do dano, o qual, pelas circunstâncias apuradas e provas
juntadas, não se presume. Não cabe e nem pode o Judiciário adentrar na esfera médica para
discutir questões de conveniência e necessidade de submissão a determinado procedimento,
considerando que o exame médico deve ser realizado e a candidata submetido à avaliação da
requerida. Bem definido que não se apurou erro médico ou administrativo por parte da requerida. A
obrigação do médico credenciado avaliador em procedimento de renovação de CNH era de avaliar
a candidata. Compromete-se a fornecer diagnóstico referente as condições da candidata, devendo
demonstrar ter empregado conhecimentos e técnicas corretas e ter indicado a possibilidade de se
fazer necessária uma confirmação. A médica apresentou avaliou a autora em duas oportunidades
distintas. Ao detectar que a autora mesmo apresentando deficiência mínima não conseguiu a
aprovação no teste de CNH, aumentou as restrições, incluindo o veículo adaptado, o que contudo
não significa que a primeira avaliação encontrava-se incorreta e configurasse erro médico. A
médica busca subsídios no exame físico para prolatar resultado definitivo. A segunda avaliação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002276-91.2013.8.26.0482
10
no sentido de auxiliar a autora e ainda assim não houve resultado favorável. Assim, não há que se
falar de erro de diagnóstico e/ou erro médico. No causo do processo a autora foi submetida a exame
pericial médico e a conclusão do laudo pericial (fls. 385): Diante o exposto conclui-se que: A
pericianda apresenta perda de força do pé direito, sequela de poliomielite adquirida na infância.
Não há prejuízo da marcha. Não se verifica pelo laudo pericial que a autora seja portadora de
deficiência extrema de modo que a avaliação da perita médica seguiu seu convencimento pessoal ao
tempo dos exames. Não se vislumbra assim conduta da requerida que possa ser considerada
inadequada, negligente ou imperita, quanto ao diagnóstico e elaboração da avaliação médica.
Como frisado pela prova testemunhal produzida nos autos, a autora na ânsia de obter a CNH e em
face que o processo de habilitação se encontrava próximo de sua data de validade, janeiro de 2013,
a autora insistiu em participar da quarta prova, esta já com o veículo adaptado e não obteve a
aprovação. Assim, não há elementos para embasar o pedido de danos materiais e moral. Para que
surja a obrigação de indenizar, necessário a prova do dano e principalmente que tal dano ocorreu
de conduta ilícita do profissional. E nestes autos não se demonstrou qualquer procedimento técnico
irregular a configurar eventual culpa da requerida antes, durante o procedimento para obter a
CNH. O que induz à responsabilidade do profissional, é a demonstração de que o resultado lesivo,
adveio da atuação do lesante (ação ou omissão antijurídica), e como se operou o efeito ou
consequência (nexo causal). Desta forma, cabe considerar a existência do dano, estabelecer o nexo
causal e avaliar as circunstâncias do ato profissional sem tergiversações. Para responsabilizar a
médica pelo evento danoso que suportou em consequência de sua atuação profissional é necessário
que resulte provado de modo concludente que o evento danoso se deu em razão de negligência,
imprudência, imperícia ou erro grosseiro de sua parte. Para que surja a obrigação de indenizar, é
necessário que fique provado que houve erro de diagnóstico, traduzido na negligência na avaliação
médica, que caracterizaria a culpa. Necessário era que se provasse ter a requerida agido com
imperícia, imprudência e ou negligência. Contudo, é forçoso admitir que não existe essa prova. Ao
contrário, as provas indicam que as reprovações nos exames para obtenção da CNH são
desassociadas da restrição física. Deu-se em razão de erros cometidos pela autora na condução do
veículo, sem nexo com a avaliação médica, o que justifica a rejeição do pedido. No que se refere a
alegação da autora de que foi humilhada e constrangida no consultório médico da requerida, a
prova é absolutamente ineficiente nos autos. A rigor há somente a alegação da autora contra a
defesa da requerida que nega ter maltratado a autora. A autora se dirigiu ao consultório da
requerida para discutir a questão do exame médico e foi atendida pela médica, que refez o laudo nos
moldes do pedido da parte. Assim, não há provas a dar guarida a pretensão da autora. Suas
alegações residem unicamente na versão apresentada com a inicial, sem embasamento probatório. É
alegação da autora contra a alegação da requerida. Em defesa da requerida há o depoimento de fls.
336. Vale lembrar que o direito não se assenta em conjecturas, mas tão somente em fatos concretos
e comprovados, sob pena de estabelecer-se o primado as acusações temerárias. In casu, é
conveniente salientar que os fatos descritos eram condenáveis, todavia, como se deflui da prova
produzida nos autos, não se demonstrou satisfatoriamente a veracidade do erro cometido pela
requerida. Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a presente
ação aforada por JOSLAINE OLIVEIRA DE MORAES contra AUTO ESCOLA VIVIAN S/S LTDA
ME e VIVIANE GOMES BRABO, reconhecendo a legalidade da conduta das requeridas em
procedimento de
emissão de carteira nacional de habilitação, bem como a inexistência de provas de atos ilícitos
ainda que culposos praticados pelas requeridas. A autora responderá pelas custas, despesas
processuais e honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa. Anote-se ser beneficiária
da Justiça Gratuita, aplicando-se o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Presidente Prudente, 09 de maio de 2019”.
Acrescenta-se que fica rejeitada a defesa preliminar.
É desnecessária a conversão do julgamento em diligência.
É fato incontroverso nos autos que a requerida Auto Moto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002276-91.2013.8.26.0482
11
Escola Vivian não possuía carro adaptado com direção hidráulica, câmbio
automático e acelerador à esquerda. Portanto, não se vislumbra a necessidade de
realização de perícia nos carros utilizados para realização dos dois primeiros testes
práticos.
Também não se justifica a realização de perícia médica na
autora, pois já há nos autos prova acerca da deficiência física que ela possui. Houve
laudo pericial nesse sentido, que foi produzido por perito judicial (fls. 382/389 e
407).
Por fim, desnecessária a oitiva de nova testemunha,
especificamente a “Dra. Cidinha”, tendo em vista que, o fato estar tal pessoa
acompanhando a autora no segundo teste realizado, não autoriza o reconhecimento
de possível erro em avaliação realizada pela requerida Viviane. Tal questão, ainda,
confunde-se com o mérito recursal e com ele será analisado.
Por fim, o destinatário da prova é o juiz, sendo que a ele
cabe aferir a necessidade ou não da produção de provas necessárias ao julgamento
do mérito. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz à
condução da prova.
A prova documental e testemunhal produzida nos autos foi
suficiente para a resolução da demanda.
E, conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, “a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se
os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, esta C. Corte deliberou que “para que se
tenha caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de
dilação probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não
só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002276-91.2013.8.26.0482
12
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou
àquele tipo de prova” (TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito
Privado, j. 9.2.2011, Rel. o Des. Itamar Gaino).
Sobreleva notar que cabe ao juiz e às partes, nos termos do
Código de Processo Civil, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, verificar
as provas necessárias à instrução do processo, evitando diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
No mais, verifica-se que a requerida Auto Moto Escola
Vivian efetuou o adequado procedimento administrativo para obtenção da CNH,
seguindo as recomendações indicadas pela corré, médica perita do departamento de
trânsito, quanto ao tipo de carro necessário para realização dos testes práticos.
A indicação era de carro adaptado apenas com direção
hidráulica, tendo a requerida ofertado veículo com tal requisito. A autora, ademais,
realizou dois testes práticos e, conforme o depoimento prestado Reginaldo Alves,
que é instrutor da requerida Auto Moto Escola Vivian, “em nenhum momento a
autora alegou quer precisava de um veículo adaptado” (fl. 334).
Portanto, limitou-se a cumprir as determinações da
autoridade de trânsito, não restando demonstrado qualquer falha na prestação dos
serviços, ressaltando-se, ainda, que, ao ter recebido nova avaliação da requerida
Viviane, encaminhou a autora à outra autoescola, pois não possuía veículo
compatível (adaptado com câmbio automático e acelerador à esquerda).
A requerida Viviane, médica perita do órgão de trânsito
local, também efetuou corretas avaliações em relação à deficiência física da autora.
O fato de ter emitido avaliação e requerendo carro adaptado
apenas com direção hidráulica e, em momento posterior, ter modificado a avaliação
e requerido carro também com câmbio automático e acelerador à esquerda, não
caracteriza erro médico a ensejar a reparação pretendida pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002276-91.2013.8.26.0482
13
Como bem observado pelo magistrado prolator da sentença,
o objetivo de ter emitido outra avaliação foi de propiciar nova chance de aprovação
à autora, que não ocorreu mesmo quando da realização do teste prático no carro com
maiores adaptações.
Portanto, não restou demonstrada qualquer falha na
prestação dos serviços das requeridas.
Além disso, o laudo elaborado por perito judicial concluiu
não possuir a autora dificuldades na marcha, embora tenha ela sequelas físicas
decorrentes de poliomielite. Não houve qualquer conclusão de que sua deficiência
física, de grau leve, demandaria a realização de prova prática em carro com maiores
adaptações que da direção hidráulica.
Ressalte-se, por fim, que as reprovações nos testes práticos
não ocorreram por conta da deficiência física, mas por imperícia da autora, em razão
de “falta eliminatória por uma vez, em razão de não completar a baliza; por falta
grava, uma vez, por perder o controle de direção do veículo, por falta médias, três
vezes, por interromper o funcionamento do motor; por faltas leves, duas vezes, dar
partida com a engrenagem ligada e tentar movimentar o veículo no ponto neutro”
(fl. 439).
Portanto, a sentença segue mantida integralmente.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, cabível a majoração da verba honorária pelo
acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo
85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará a apelante com o adicional de 5% (cinco
por cento) de honorários, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado dado à causa, observada a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002276-91.2013.8.26.0482
14
Ante o exposto, rejeitada a defesa preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator